Tribunal: TJDFT
Processo: 0751210-82.2020.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0751210-82.2020.8.07.0000 CLASSE: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: JOSE RIBAMAR CUTRIM REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Adoto, de início, o histórico contido no parecer da il. Procuradoria de Justiça: José Ribamar Cutrim – condenado como incurso nas sanções do art. 168, §1o, inciso III, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime aberto, – ajuizou Revisão Criminal visando à desconstituição do acórdão condenatória proferido nos autos da ação penal no 2011.01.1.165350-4 (físico), proferido em 15/08/2019 e transitado em julgado em 25/05/2020 (ID: 21886701, fl. 79), com fundamento no artigo 621, incisos I e III, do Código de Processo Penal (ID: 21886663). Sustenta, em síntese, que o decreto condenatório merece reforma, alegando que partiu de premissa falsa, qual seja, recibos de pagamento falsos, e que as declarações da emissora dos documentos – Tatiany Gomes Araújo – poderiam afastar o engano e alterar a decisão de condenação de José Ribamar. O Requerente juntou nos autos Termo de Declaração assinado por Tatiany com firma reconhecida em cartório, ID: 21886706. Em manifestação inicial esta Procuradoria se posicionou pela necessidade do ajuizamento de Ação de Justificação a fim de que a prova cuja análise se deseja em sede de Revisão Criminal seja produzida em procedimento específico (IDs:21956852 e 22270365). Acolhendo parecer ministerial e petição defensiva, o Desembargador Relator suspendeu esta ação revisional pelo prazo de 90 (noventa) dias a fim de que fosse realizada a ação cabível e, consequentemente, regularizado o pressuposto específico da Revisão Criminal (ID: 22839402). Após prorrogação do prazo (ID: 25513164), o Requerente peticionou informando que a inicial da Ação de Justificação foi indeferida pelo Juízo a quo. Na sequência, requereu a consideração do Termo de Declaração da testemunha Tatiany (ID: 21886706), novo prazo para o ajuizamento de nova ação de Justificação, assim como a determinação de “aceite da demanda devido a necessidade exposta”. A inicial está instruída com cópias dos autos da mencionada ação penal, incluindo a r. sentença condenatória, o v. acórdão que a confirmou e a certidão do trânsito em julgado, e Termo de Declaração particular da testemunha Tatiany (IDs: 21886669 a 21886706). A Procuradoria de Justiça oficiou pela não admissão da revisão criminal. Passo a decidir. De início, cumpre destacar que a revisão criminal constitui ação autônoma de fundamentação vinculada e não se presta ao reexame de provas, a exemplo do recurso de apelação. O objetivo da ação revisional é corrigir erros de procedimento ou de julgamento que justifiquem a desconstituição da coisa julgada, nas excepcionais hipóteses elencadas no art. 621 do CPP. Nos termos do art. 625, § 1o, do CPP, é ônus do requerente instruir o pedido de revisão criminal com as provas que conduzam ao acolhimento de sua pretensão. Por se tratar de via excepcional, a revisão não comporta dilação probatória, de modo que recai sobre o requerente o encargo de comprovar o equívoco da condenação, demonstrando, de plano, que esta não se fundamenta nas provas produzidas durante a instrução processual. Outrossim, é cediço, quanto à alegação de prova nova, que esta se refere àquela que não foi objeto de apreciação no processo, uma vez que, por qualquer motivo, não pôde ser produzida no momento oportuno. E, ainda que produzida no curso do processo, não mereceu a devida apreciação judicial. No mais, é assente a orientação de que a prova nova deve ser produzida por meio de justificação criminal, com trâmite no 1o grau de jurisdição, como forma de garantir o estabelecimento do contraditório com o Ministério Público (CUNHA, Rogério Sanches. Código de Processo Penal e Lei de Execução Penal comentados por artigos / Rogério Sanches Cunha e Ronaldo Batista Pinto. – 4 ed. rev. e atual. – Salvador: JusPodivm, 2020, p. 1.718). No particular, resulta claro que o requerente pretende revolver toda a matéria fática da ação penal na qual foi condenado pelo crime de apropriação indébita majorada, ao argumento de “fragilidade probatória” ou, ainda, de “ausência de comprovação quanto à suposta falsificação de recibos”. Na realidade, pretende que esta Câmara Criminal despreze o édito condenatório e o substitua por outro [com natureza absolutória] sem trazer à tona – ainda que minimamente – qualquer demonstração de que ele está totalmente divorciado dos elementos de prova constante daqueles autos. A tanto, data venia, não se presta a revisão criminal. Decidiu o colendo STJ: (...) 1. A revisão criminal não deve ser utilizada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, induvidosa, a dispensar a interpretação ou a análise subjetiva das provas produzidas. 2. Nessa senda, este "Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, 6a T., DJe 25/2/2016). (...) 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1390878/AP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020) (grifo nosso) No que toca ao novo relato da testemunha TATIANY GOMES, constante de documento particular com firma reconhecida, não é ele suficiente para autorizar o trânsito da revisional. À evidência, não foi ele objeto de procedimento de justificação criminal, inclusive porque o requerente não obteve êxito nesta empreitada perante o Juízo da 3a Vara Criminal de Brasília (autos n. 0714674-35.2021.8.07.0001). É conferir a decisão de fls. 3.166-3.167 / PDF, a qual destaca: Como se sabe, a Justificação Criminal constitui instrumento processual de natureza excepcional e que visa a produção de prova inédita, geralmente posterior à instrução penal. Contudo, para que a providência mostre-se viável, é indispensável a apresentação de prova preexistente e desconsiderada no julgamento. Analisando detidamente o Processo n. 0042075-02, onde o requerente foi condenado por sentença transitada em julgado, verifica-se que a testemunha Tatiany Gomes Araújo restou ouvida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (Termo de audiência – IDs 64389712, fls. 35 e 38). Portanto, o que se busca é a reprodução e o reexame de dado de prova anteriormente examinado e cotejado com outros elementos probatórios, estando ausente mácula que autorize o acolhimento do pleito. O colendo STJ, uma vez mais, orienta: “(...) A descoberta de nova prova de inocência prevista no art. 621, III, do CPP, deve ser comprovada mediante procedimento de justificação criminal” (AgRg no AgRg no AREsp 1443970/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/02/2020, DJe 11/02/2020). Nesse quadro, o novo relato da testemunha TATIANY GOMES não merece ser considerado porque não foi produzido na esfera judicial. Finalmente, não cabe a esta Câmara Criminal fazer as vezes de órgão revisor da decisão de 1o grau proferida nos autos da Justificação Criminal n. 0714674-35.2021.8.07.0001. Ora, cabe recurso contra a decisão que indeferiu o pedido de justificação do requerente. De igual modo, não é caso de autorizar nestes autos a nova reinquirição da testemunha TATIANY GOMES. Isso porque, como visto, o pedido revisional deve vir previamente instruído com as provas necessárias à sua apreciação. Tampouco deve o feito exame aguardar sine die o requerente viabilizar a prova nova que afirma ser titular, para fins de desconstituição da sua condenação definitiva. Por onde quer que se olhe, a revisional é inadmissível. Ante o exposto, INADMITO a presente revisão criminal porque ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP. Operada a preclusão, ao arquivo. I. Brasília / DF, 24 de agosto de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador